Tribunal: TJDFT
Processo: 0726794-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. SREI. ERIDF. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com a regra prevista no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A sociedade empresária embargante, em suas razões recursais, aponta para a ocorrência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não houve manifestação a respeito do requerimento de pesquisa, por meio dos sistemas SREI e ERIDF, para a localização de bens imóveis pertencentes ao devedor, suscetíveis de penhora. 2.1. Assiste razão à sociedade anônima embargante.
3. De fato, o Juízo singular não tem acesso direto ao SREI, que consiste em rede interligada de informação compartilhada internamente pelos cartórios de registro de imóveis. 3.1. Convém acrescentar que o público em geral tem acesso aos referidos sistemas informatizados por meio da rede mundial de computadores. 3.2. Aliás, o acesso à base de dados em questão não está condicionado à obtenção de ordem judicial pelo interessado, que pode requerer o acesso diretamente, com o devido recolhimento dos efetivos emolumentos. 3.3. Observa-se ainda que a instituição financeira recorrente não demonstrou condição de hipossuficiência econômica que a impossibilite de arcar com os aludidos custos. 3.4. A regra prevista no art. 524, inc. VII, do CPC, determina que é do credor a atribuição de indicar bens do devedor passíveis de penhora. 3.5. Ressalte-se que a expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas consubstancia medida excepcional.
4. Embargos conhecidos e providos.